Tribunal: STF
Processo: HC 65128
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONVERSAO DA PENA EM LIBERDADE
CONDICIONAL. CAUSA DE PEDIR (INEXISTÊNCIA).
- NÃO HAVENDO O TRIBUNAL APONTADO COATOR NEGADO A PRETENSAO
DEDUZIDA NESTE 'WRIT', A QUAL NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE
APELAÇÃO, NÃO PODE A SUPREMA CORTE SUSTITUIR O ÓRGÃO JURISDICIONAL
COMPETENTE PARA APRECIAR O PEDIDO.
HC NÃO CONHECIDO.